Tribunal: TJDFT
Processo: 0052175-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052175-43.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência na decisão de ID 9440778, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 22226206). Sobreveio a decisão de ID 22338121, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 22777211), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1347957 (ID 26742776), integrado pelo Acórdão n. 1371722 (ID 29268034), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 30034341) e Extraordinário (ID 30034344). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 31661781). O Agravo em Recurso Especial foi conhecido pelo Ministro Relator Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (ID 48796850, pp. 09/12). O trânsito em julgado foi certificado em 23-junho-2023 (ID 48796850, p. 79). O processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a interposição de agravo, e a Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao recurso, “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.” (ID 59535073, pp. 05/19). O trânsito em julgado foi certificado no dia 23-maio-2024 (ID 59535073, p. 221), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.445.617, interposto pelo Exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os recursos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a expedição da requisição de pequeno valor segundo o novo teto (ID 60148489). O Executado se opôs à pretensão, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital examinada pelo Conselho Especial (ID 61030417). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo Exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Ressalte-se que o dispositivo do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal foi bem claro ao incluir na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido, bem como constou da fundamentação que “devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, 'todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos’”. Desse modo, ao tempo do requerimento da parte para a expedição da RPV com base na Lei distrital n. 6.618/20, em 15-dezembro-2020 (ID 22226206), e da decisão de ID 22338121, prolatada em 18-dezembro-2020, que indeferiu o pleito e aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Outrossim, no ID 61018547, a Coordenação da Conciliação de Precatórios encaminhou o Ofício n. 923/2024/COORPRE, de 02-julho-2024, com petição do Distrito Federal, na qual o ente público solicita a suspensão do pagamento até o julgamento da impugnação, para as providências cabíveis. De fato, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID 14711994 para que os juros de mora fossem aplicados de acordo com a meta anual da taxa Selic, definida pelo Banco Central, nos termos da Lei n. 12.703/2012 (ID 21881125). A impugnação foi acolhida por meio da decisão de ID 22338121, para determinar que a aplicação dos juros de mora observasse a variação da Selic. Não obstante, após o acolhimento da impugnação do Distrital Federal aos cálculos oficiais, para modificação dos juros de mora (ID 22338121), não foram corrigidos os cálculos, nem houve retificação do precatório expedido para o pagamento do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, em razão do processamento dos recursos interpostos pelo Exequente quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais fixados. DIANTE DO EXPOSTO: 3. Encaminhem-se os autos à Contadoria, para nova atualização dos cálculos de ID 14711994, observados os seguintes parâmetros: 3.1 na decisão de ID 22338121, quanto aos juros moratórios, com vistas à apuração do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e retificação do precatório de ID 17561278; e 3.2 na decisão de ID 9440778, quanto aos honorários de sucumbência, com vistas à expedição de requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor, de acordo com a Lei n. 6.618/20. Observe a Contadoria, em ambos os casos, os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 4. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Não havendo insurgência, oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício no 923/2024/COORPRE, de 2-julho-2024 (ID 59264168): 5.1 para a retificação do Precatório de ID 17561278, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários advocatícios; e 5.2 sobre o cancelamento do Precatório expedido no ID 17561277, referente aos honorários sucumbenciais. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator